Tribunal: TJES
Processo: 0009298-63.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009298-63.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

APELADO: SIMONE APARECIDA CAPUCHO GAMA CURTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOIS EMBARGANTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos, de um lado, pela autora e, de outro, pela seguradora, contra acórdão que negou provimento ao recurso da seguradora e deu parcial provimento ao apelo da autora, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária correspondente a 90,93% do saldo devedor do financiamento na data do óbito, bem como à restituição dos valores pagos indevidamente após a negativa de cobertura, mantendo-se a sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à responsabilidade da seguradora pela restituição das parcelas pagas após a negativa de cobertura securitária; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição na manutenção da sucumbência recíproca, à luz da alegação de decaimento mínimo da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4.
O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a responsabilidade da seguradora, ao reconhecer que a restituição das parcelas pagas decorre do ato ilícito consistente na negativa indevida de cobertura, independentemente de quem tenha recebido diretamente os valores.
5.
A obrigação de ressarcir funda-se no dever de indenizar o prejuízo causado pelo descumprimento contratual, e não na vedação ao enriquecimento sem causa ou na transferência automática da obrigação ao agente financeiro.
6.
A insurgência da seguradora revela inconformismo com a interpretação adotada dos arts. 757 e 884 do Código Civil, configurando pretensão de rejulgamento incompatível com a via integrativa.
7.
A distribuição da sucumbência foi expressamente apreciada no acórdão, que reconheceu a rejeição do pedido de nulidade de cláusulas contratuais como suficiente para caracterizar sucumbência parcial da autora.
8.
O pedido declaratório de nulidade de cláusulas integrou a causa de pedir e os pedidos iniciais, exigiu contraditório e foi rejeitado, não podendo ser considerado mero pleito preventivo ou sem conteúdo jurídico relevante.
9.
A interpretação do decaimento como não mínimo decorre do livre convencimento motivado do órgão julgador, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
10.
A mera divergência da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, conforme orientação consolidada da jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
:
12.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição interna.
13.
A restituição de valores pagos após negativa indevida de cobertura securitária decorre do dever de indenizar da seguradora, ainda que os pagamentos tenham sido efetuados a terceiro.
14.
A rejeição de pedido autônomo formulado na inicial configura sucumbência parcial apta a justificar a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §1º, e 86, parágrafo único; CC, arts. 757 e 884.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0009298-63.2019.8.08.0030

EMBARGANTE/EMBARGADA: CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGANTE/EMBARGADA: SIMONE APARECIDA CAPUCHO GAMA CURTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
SIMONE APARECIDA CAPUCHO GAMA CURTO
(primeira embargante) e pela
CAIXA SEGURADORA S/A
(segunda embargante), em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da Seguradora e deu parcial provimento ao apelo da autora, reformando a sentença para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização correspondente a 90,93% do saldo devedor do financiamento na data do óbito, determinando a restituição à autora dos valores pagos indevidamente após a negativa, mantendo, contudo, a sucumbência recíproca.

Em suas razões, a embargante
SIMONE APARECIDA CAPUCHO GAMA CURTO
aponta omissão e contradição no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais. Argumenta que decaiu de parte mínima do pedido (apenas o pleito declaratório de nulidade de cláusulas, que afirma ser preventivo e sem conteúdo econômico), devendo ser aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC para que a Seguradora arque integralmente com as custas e honorários. Requer o prequestionamento do dispositivo legal.

Por sua vez, a
CAIXA SEGURADORA S/A
sustenta que o v. Acórdão padece de omissão. Alega, em síntese, que ao determinar a transferência do saldo restante à autora a título de ressarcimento, o julgado violou os artigos 757 e 884 do Código Civil. Defende que a obrigação de restituir as parcelas pagas recairia sobre o agente financeiro (CEF), que recebeu os valores, e não sobre a Seguradora, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira e penalização indevida da embargante. Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No que se refere a contradição, a que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo), e não entre a decisão e a prova dos autos ou a tese da parte. Já a obscuridade ocorre quando o texto da decisão é ininteligível ou incapaz de gerar certeza sobre o comando judicial.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que os embargantes almejam apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

A Seguradora alega omissão quanto à responsabilidade pela restituição dos valores, sustentando que quem recebeu as parcelas foi o agente financeiro. Sem razão, contudo.

Ao que se verifica, o v. Acórdão foi cristalino ao estabelecer a relação de causalidade que fundamenta a condenação. O voto condutor consignou expressamente que "
diante da recusa indevida da seguradora, a autora assumiu integralmente as parcelas vincendas, o que desloca os efeitos patrimoniais da cobertura para sua esfera jurídica, legitimando o ressarcimento direto
". O Colegiado entendeu que a necessidade de a autora pagar as parcelas ao Banco decorreu do ato ilícito da Seguradora (negativa indevida de cobertura). Portanto, a restituição não se funda no recebimento dos valores pela Seguradora, mas na sua obrigação de indenizar o prejuízo causado pelo descumprimento contratual. A tese da embargante reflete clara insatisfação com a solução jurídica adotada, pretendendo fazer prevalecer sua interpretação dos arts. 757 e 884 do Código Civil, matéria típica de recurso reformador, não integrativo.

Melhor sorte não assiste à autora embargante, que visa alterar a distribuição da sucumbência alegando decaimento mínimo (Art. 86, parágrafo único, CPC).

O julgado enfrentou expressamente a questão, consignando que "
a rejeição do pedido de nulidade de cláusulas contratuais configura sucumbência parcial, atraindo a incidência do art. 86 do CPC
". O acórdão fundamentou que tal pleito não era meramente preventivo, tendo constado da petição inicial, da causa de pedir e dos pedidos, exigindo contraditório e apreciação judicial, a qual foi desfavorável à parte autora. O fato de o Colegiado ter interpretado a derrota no pedido de anulação de cláusulas como suficiente para configurar a sucumbência recíproca — e não mínima — não configura omissão ou contradição, mas sim livre convencimento motivado quanto à proporcionalidade da vitória de cada parte.

É nítido que os recorrentes, na realidade, se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.